Tribunal: TJDFT
Processo: 0002775-17.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002775-17.2017.8.07.0003 RECORRENTE: ELIAQUIM ZAQUEU RODRIGUES MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio e tentativa de homicídio qualificado. Nulidade posterior à pronúncia. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Pena-base. Fração. Concurso formal impróprio. 1 - Nulidade posterior à pronúncia, não arguida logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, e as do julgamento em plenário, em audiência ou sessão do Tribunal, logo depois de ocorrer, preclusa, não comporta exame. 2 - Decisão do júri amparada nas provas produzidas, firmes no sentido de ter sido o crime cometido pelo acusado, por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, não é manifestamente contrária à prova dos autos. 3 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base. 4 – Na conduta daquele que – querendo matar a vítima --, em única ação, dispara arma de fogo diversas vezes contra veículo em que ela e outras pessoas se estavam -- causando a morte de duas, entre elas a que pretendia matar, e assumindo o risco de matar as outras pessoas que estavam no veículo, com desígnios autônomos – há concurso formal impróprio de crimes. 5 - Apelação provida em parte. O recorrente invoca divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais, quanto à nulidade do julgamento por interferência dos familiares da vítima no plenário, à contrariedade da decisão dos jurados à prova dos autos, e à configuração de concurso formal de crimes em face do erro na execução do delito, ao erro na aplicação da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). A propósito, confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1609633/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo não poderia prosseguir, uma vez que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1329112/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020. Por fim, determino à Secretaria que desentranhe a petição de ID 16371773, e promova a juntada no feito correspondente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004